Tribunal: TJDFT
Processo: 0733626-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO CASAL. BEM DE FAMÍLIA. LOCADO. RENDA REVERTIDA PARA SUBSISTÊNCIA E MORADIA DA FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 486/STJ. INAPLICABILIDADE. BEM INDIVISÍVEL. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. MEAÇÃO DO CÔNJUGE. PRESERVADA.
1. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Inteligência da Súmula no 486 do STJ.
2. Inexistindo demonstração de que o montante auferido com a locação de imóvel seja necessário à subsistência e moradia do devedor e sua família, resulta afastado o entendimento perfilhado na Súmula no 486.
3. É possível ao cônjuge que não é parte na execução opor embargos de terceiro com fundamento na impenhorabilidade da parte do imóvel que lhe cabe.
4. Não há óbice à penhora realizada em face da indivisibilidade do bem imóvel constrito, pois, no caso em apreço, aplica-se a regra prevista no art. 843 do CPC, que autoriza tal medida, preservando a quota-parte do coproprietário alheio à execução e reservando o seu direito de preferência para fins de arrematação do bem.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.